Tribunal: TJDFT
Processo: 0709250-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709250-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO BIANGULO LACERDA CHAVES, CARLOS ALBERTO CHAVES AGRAVADO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME, PAULO CEZAR NAYA D E S P A C H O Intimem-se os agravados para, querendo, responderem ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator